Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709616-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS PLANALTO AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 25043483). Inicialmente, consigne-se que o pedido de retratação deveria ter sido deduzido no momento próprio, quando da interposição do recurso de agravo interno de ID 24888642. Outrossim, não há elementos que autorizem a alteração da decisão liminar, no presente momento, razão pela qual mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem prejuízo da reanálise da questão de forma mais acurada quando do julgamento do mérito dos recursos interpostos. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 24614559. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator